Tribunal: TJES
Processo: 5003735-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003735-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRENILZA DOS SANTOS SANTANA DE SOUZA
AGRAVADO: LUCI CUNHA VOLPATO PAULA MEURER
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003735-25.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRENILZA DOS SANTOS SANTANA DE SOUZA
AGRAVADO: LUCI CUNHA VOLPATO PAULA MEURER
ESPÓLIO: BENTO VOLPATO PAULA

RELATÓRIO

Adiro ao relatório de evento nº
2612829.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório de evento nº
2612829
.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRENILZA DOS SANTOS SANTANA DE SOUZ
A
em face da r. decisão com cópia às fls. 09/10 do evento ID nº 1422735, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha – Comarca da Capital/ES que, nos autos da “
ação de
inventário” tombada sob o nº 0037876-65.2012.8.08.0035, indeferiu o pedido de declaração do direito real de habitação à agravante.

Em suas razões recursais, acostadas
no
evento
ID
nº
1421969
,
a

agravante aduz,
em suma,

que:
(
I)
“Desde o início do processo, a ora agravante é considerada companheira sobreviva ao extinto, tendo, inclusive, sua habilitação sido determinada pelo próprio juízo de piso, à fl. 27, bem assim, a herdeira descendente inventariante sempre reconheceu a existência da união, tanto que fez questão de realizar acordos com a agravada acerca de cessão de direitos sucessórios, colacionado aos autos”;
(
I
I)
“
[...]
a 2ª Câmara Cível deste Tribunal, nos autos do agravo de instrumento nº. 0024384-98.2015.8.08.0035, relatoria do Des. Substituto Delio Jose Rocha Sobrinho, já reconheceu ser inconteste a união estável mantida entre a agravante e o extinto”;

(III)
“à fl. 264 consta dos autos do inventário, decisão proferida em processo administrativo, onde o INSS deferiu pedido da agravante, incluindo-a como beneficiária de pensão por morte do extinto”;
(IV)
“estando comprovada, nos autos do inventário, a união estável entre a agravante e o extinto, não pode o decisum prosperar, uma vez que a companheira sobreviva deve ter o seu direito de habitação assegurado, conforme determina a norma do artigo 1831 do Código Civil, com interpretação dada pelo artigo 226, § 3º da Constituição Federal”.

Defiro o benefício de gratuidade da justiça, uma vez ausentes elementos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência financeira declarada pela agravante.

Cumpre historiar que, na origem,
LUCI CUNHA VOLPATO PAULA MEURER
ingressou com “abertura de arrolamento sumário” dos bens deixados pelo seu falecido genitor, Sr. Bento Volpato Paula, na qualidade de única herdeira, tendo indicado a Sr.ª
IRENILZA DOS SANTOS SANTANA DE SOUZ
A
, ora agravante, como meeira do
de cujus.

Requereu a sua nomeação como inventariante e a expedição de alvará judicial para levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em conta corrente de titularidade do extinto para realizar o pagamento dos impostos e demais pendências relativas ao inventário.

Citada, a agravante se habilitou nos autos e juntou termo de acordo extrajudicial firmado com a herdeira de seu falecido ex-companheiro, cujo objeto consistiu na cessão dos direitos sucessórios da agravante, tendo esta recebido, em contrapartida, os dos bens móveis que guarneciam a residência do
de cujus
e o direito a 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes em contas corrente de titularidade do extinto.

Ao analisar o acordo, a magistrada de primeiro grau deixou de homologá-lo por entender ausentes os requisitos para a finalização do inventário, bem como em função da necessidade de recolhimento do tributo correspondente à cessão de direitos (ITCMD).

Posteriormente, a agravante peticionou às fls. 54/55 dos autos de origem alegando que a assinatura do termo extrajudicial de acordo se deu em momento de fragilidade emocional, estando incapaz para a entender as consequências do ato. Aduziu, outrossim, que a herdeira do extinto se apossou do imóvel onde com este residia, durante o período de união estável, requerendo lhe fosse garantido o direito real de habitação e a sua nomeação como inventariante, nos termos do art. 1.797, inciso I, do Código Civil.

Em decisão proferida à fl. 136 dos autos de origem (com cópia à fl. 05 do ID nº 1422573, a magistrada
a quo
deferiu parcialmente o requerimento supra, nomeando a recorrente como inventariante.

Adiante, em despacho proferido à fl. 225 (cópia à fl. 01 do ID 1422663), o Juízo de primeiro grau determinou que a inventariante comprovasse seus direitos no processo sucessório, referentes à herança ou meação, para fins de manutenção da decisão de fl. 136.

Em atenção ao citado despacho, a recorrente peticionou às fls. 253/256 dos autos informando que convivia em união estável com o extinto, o que restou reconhecido no agravo de instrumento nº 0024384-92.2015.8.08.0035 e em demanda previdenciária proposta perante a Justiça Federal (processo 163.008.372-8).

À fl. 273 a recorrente peticiona requerendo a juntada de escritura pública de renúncia aos direitos hereditários que possui na sucessão aberta pelo falecimento de seu finado companheiro, razão pela qual a magistrada de singela instância nomeou a herdeira do falecido como inventariante.

Ato contínuo a agravante peticiona requerendo a declaração de nulidade da escritura pública de renúncia, alegando que sua manifestação de vontade se encontrava viciada, pois estava passando por um
“profundo tratamento psiquiátrico”
. Alegou, outrossim, que a renúncia só ocorreu para que fosse efetivado o recebimento da quantia de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) da herdeira do falecido, simulando partilha consensual extrajudicial. Requereu, novamente, a sua nomeação como inventariante e a concessão do direito real de moradia na residência que alegadamente convivia com o
de cujus
ao tempo da união.

Sobreveio a decisão ora recorrida, de fls. 487/488, por meio da qual a magistrada de primeiro grau manteve a herdeira do falecido como inventariante e indeferiu o pedido de concessão do direito real de habitação, ante a ausência de comprovação da coabitação com o
de cujus
.

Sendo estes os eventos de maior relevância para a compreensão da controvérsia, saliento, de plano, não merecer acolhida a pretensão da agravante.

Primeiramente porque a própria agravante, por duas oportunidades, renunciou a todos os direitos sucessórios que alegava possuir em relação à abertura da sucessão, sendo que da segunda manifestação de vontade foi declarada perante tabelião, com lavratura de escritura pública.

E em que pese a recorrente tenha alegado nos autos de origem que ambas as renúncias foram efetivadas em momento de instabilidade emocional e psíquica, não há qualquer prova neste sentido em relação ao primeiro acordo extrajudicial. No que atine à renúncia da qual foi lavrada escritura pública, a agravante junta documentos relativos a atendimentos psiquiátricos em datas anteriores e posteriores à cessão de direitos.

Nada obstante, é necessário registrar que a recorrente, desde o início da demanda, atuou representada por advogados particulares, passando a ser assistida a partir do petitório que ensejou a decisão recorrida. Inclusive o primeiro acordo extrajudicial de renúncia de direitos sucessórios foi juntado pelos patronos da própria agravante, o que demonstra que esta sempre esteve assistida tecnicamente, podendo consultar seus advogados para a exata compreensão das consequências jurídicas de seus atos.

Também não merece prosperar o pleito recursal pela perspectiva da comprovação da coabitação com o
de cujus
ao tempo do falecimento.

As circunstâncias e documentos presentes nos autos indicam que a agravante, embora pudesse de fato ser companheira do extinto, não residia no imóvel sobre o qual pleiteia o direito real de habitação, mas, ao revés, em imóvel locado situado em endereço diverso.

Conclusão que se extrai do fato de que constou no acordo extrajudicial cláusula pela qual a herdeira do falecido ficou responsável por quitar os aluguéis da agravante enquanto não ultimado o inventário, havendo comprovante da quitação de aluguel em
01 de novembro 2012
(fl. 01 do ID 1422568), sendo que o autor da herança faleceu em 21 de outubro de 2012.

Assim, resta patente que o contrato de locação é anterior ao falecimento, indicando que a agravante não convivia com o
de cujus
no imóvel sobre o qual pleiteia o direito de habitação.

Vale destacar, ainda, que a comprovação da própria união estável é frágil, pois a declaração particular apresentada pela agravante, foi assinada pelo extinto em 05/10/2012, data na qual este já se encontrava internado (entrada no nosocômio em 01/10/2012), vindo a falecer dias depois.

Embora a agravante tenha obtido o direito à percepção de pensão por morte, com reconhecimento da união estável no processo previdenciário, tal conclusão não vincula o presente julgador, sendo importante destacar, ainda, que naqueles autos o julgador
deixou assente a
não
comprovação da convivência da agravante na mesma residência do
de cujus
, nestes termos:

Não ficou provado que Irenilza tenha se mudado definitivamente para a casa de Bento
.
Não ficou provado nem que Irenilza dormia na casa de Bento. Ao que tudo indica, Irenilza tinha sua própria residência
. Em petição de abertura de arrolamento sumário para fins de partilha da herança, a única filha de Bento, Luci Cunha Volpato Paula Meurer, admitiu a existência da união estável entre o pai e Irenilza, reconhecendo-a como meeira (fls. 112/118). Luci e Irenzilza celebraram transação extrajudicial, em que acordaram que os bens móveis que estavam no interior do apartamento do de cujus ficariam para Irenilza, além de terem dividido o valor que existia na conta-corrente de Bento (fls. 143/146). Entretanto, na petição foi informado que Bento e Irenilza não residiam no mesmo imóvel. A filha de Bento informou que Irenilza morava na Rua Pedro Loiola Neto, nº 29, Itapuã, Vila Velha/ES, ao passo que Bento morava em seu apartamento situado na Rua 15 de Novembro, Centro, Vila Velha/ES.

A autora manteve seu próprio domicílio original mesmo na constância do relacionamento com Bento
. Entretanto, a coabitação não constitui requisito da união estável. É possível a um casal manter convivência séria, com intenção de constituir família, mesmo morando em casas separadas. No presente caso, a primeira testemunha da requerida declarou que Bento comentava que Irenilza morava nas proximidades do terminal de Vila Velha e que certa vez chegou a dizer para a testemunha que iria passar na casa de Irenilza e ficar por lá quando ele saía do serviço. Entendo que, mesmo tendo Irenilza mantido sua própria residência, Bento convivia com ela, pois quando eles não estavam juntos na casa de Bento, ficavam juntos na casa de Irenilza. (JUSTIÇA FEDERAL/2ª REGIÃO – PROCESSO Nº 0002638-39.2013.4.02.5050)

Como cediço, o direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, permite que o cônjuge ou companheiro(a) sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens adotado,
permaneça no imóvel destinado à residência da família até o momento do seu falecimento
. Assim, para fazer jus ao direito em questão imprescindível a comprovação da coabitação, o que não ocorreu no caso dos autos, embora haja indícios da configuração de união estável. Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE DE TERCEIRO ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. TÍTULO AQUISITIVO ESTRANHO À RELAÇÃO HEREDITÁRIA. 1. O direito real de habitação possui como finalidade precípua garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite,
preservando o imóvel que era destinado à residência do casal
, restringindo temporariamente os direitos de propriedade originados da transmissão da herança em prol da solidariedade familiar. 2. A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito. 3. Embargos de divergência não providos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – INVENTÁRIO – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE COABITAÇÃO NO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cuidam os autos de recurso contra a decisão que, na origem, indeferiu o pedido de declaração do direito real de habitação à agravante.

2.
Não merece acolhida a pretensão recursal, primeiramente, porque a própria agravante, por duas oportunidades, renunciou a todos os direitos sucessórios que alegava possuir em relação à abertura da sucessão, sendo que da segunda manifestação de vontade foi declarada perante tabelião, com lavratura de escritura pública.

3.
E em que pese a recorrente tenha alegado nos autos de origem que ambas as renúncias foram efetivadas em momento de instabilidade emocional e psíquica, não há qualquer prova neste sentido em relação ao primeiro acordo extrajudicial. No que atine à renúncia da qual foi lavrada escritura pública, a agravante junta documentos relativos a atendimentos psiquiátricos em datas anteriores e posteriores à cessão de direitos.

4.
Nada obstante, é necessário registrar que a recorrente, desde o início da demanda, atuou representada por advogados particulares, passando a ser assistida a partir do petitório que ensejou a decisão recorrida. Inclusive o primeiro acordo extrajudicial de renúncia de direitos sucessórios foi juntado pelos patronos da própria agravante, o que demonstra que esta sempre esteve assistida tecnicamente, podendo consultar seus advogados para a exata compreensão das consequências jurídicas de seus atos.

5.
Também não merece prosperar o pleito recursal pela perspectiva da comprovação da coabitação com o
de cujus
ao tempo do falecimento. As circunstâncias e documentos presentes nos autos indicam que a agravante, embora pudesse de fato ser companheira do extinto, não residia no imóvel sobre o qual pleiteia o direito real de habitação, mas, ao revés, em imóvel locado situado em endereço diverso.

6.
Conclusão que se extrai do fato de que constou no acordo extrajudicial cláusula pela qual a herdeira do falecido ficou responsável por quitar os aluguéis da agravante enquanto não ultimado o inventário, havendo comprovante da quitação de aluguel em
01 de novembro 2012
(fl. 01 do ID 1422568), sendo que o autor da herança faleceu em 21 de outubro de 2012. Assim, resta patente que o contrato de locação é anterior ao falecimento, indicando que a agravante não convivia com o
de cujus
no imóvel sobre o qual pleiteia o direito de habitação.

7.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.